Tribunal: STF
Processo: RE 75841
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- IMPUGNAÇÃO TARDIA. RECUSA DE JUNTADA.- CASO
QUE NÃO SE REGE PELO ART. 36, PARAGRAFO 1., DO CPC/39, MAS PELO ART.
3., PARAGRAFOS 1. E 2., DA LEI 3.396/58.- RECUSA QUE DECORRE DE ATO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, A QUEM CABE ORDENAR O FEITO.-
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI OU DE DISSIDIO DE
JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.